Tribunal: TJPA
Processo: 0805192-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805192-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CUNHA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deixou de receber exceção de pré-executividade e indeferiu pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença proferida em ação previdenciária de acidente de trabalho ajuizada por Maria de Fátima Cunha de Moraes. O juízo de origem entendeu que houve preclusão, diante da ausência de impugnação tempestiva aos cálculos da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir alegado excesso de execução em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução constitui matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória, como nulidade absoluta, prescrição, decadência e ilegitimidade de parte.

4.

O excesso de execução, por envolver análise contábil e, frequentemente, produção de provas, não se enquadra como matéria de ordem pública nem pode ser conhecido fora do prazo legal mediante exceção de pré-executividade.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Fazenda Pública está sujeita à preclusão processual, não havendo imunidade para impugnar cálculos fora do prazo legal sob alegação genérica de interesse público.

6.

A conduta do INSS de não impugnar tempestivamente os cálculos levou à homologação judicial dos valores, não sendo possível rediscuti-los tardiamente por exceção de pré-executividade.

7.

Princípios do contraditório e da ampla defesa não autorizam a parte a ignorar os prazos legais, tampouco podem ser usados como fundamento para reabrir discussão preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de excesso de execução não constitui matéria de ordem pública e está sujeita à preclusão quando não arguida tempestivamente em impugnação ao cumprimento de sentença.

2.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo de impugnação intempestiva, sobretudo quando a matéria exige dilação probatória.

3.

A Fazenda Pública, apesar de suas prerrogativas, está sujeita aos efeitos da preclusão processual nos moldes do artigo 535 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 523, 525, 535, § 3º, I e II; Lei n. 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.694.707/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 06.04.2018.
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.12.2009.
TJ-BA, AI 80298743920248050000, Rel. Des. Mário Albiani, j. 28.05.2024.
TJ-MG, AI 10000211912175001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 30.11.2021.
TJ-MG, AI 10000180980393002, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 20.10.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0831762-14.2017.8.14.0301, deixou de receber a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia federal e indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.

Na ação de origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Maria de Fátima Cunha de Moraes em face do INSS, no bojo de demanda previdenciária referente a acidente de trabalho. A parte autora apresentou memória de cálculo para execução, tendo sido o INSS regularmente intimado para impugnar os valores. Não tendo havido manifestação tempestiva, os cálculos foram homologados judicialmente.

Posteriormente, o INSS apresentou petição fora do prazo, alegando inexequibilidade da obrigação de pagar, com posterior oposição de exceção de pré-executividade, também considerada intempestiva.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

"(...)
Da exceção de pré-executividade

A insurgência do INSS é intempestiva. A autarquia executada foi devidamente intimada para oferecer impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, mas fez de forma intempestiva. Houve portanto, preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

(...)

Assim, no que tange às matérias que envolvam revolvimento de prova e que não sejam conhecíveis de ofício pelo juiz, deixo de analisá-las, uma vez que a impugnação foi apresentada fora do prazo.

Ante o exposto, deixo de receber a exceção de pré-executividade, bem como indefiro o pedido formulado pelo INSS (ID 103466832), afastando qualquer efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.

E ainda, destaco que a condenação em pagamento de honorários advocatícios deve ser de forma autônoma em relação ao crédito dos seus clientes (Lei n. 8.906/1994, artigo 23). Expeça-se a RPV respectiva, requisitando ao executado o pagamento dos valores retroativos e dos honorários advocatícios, nos termos do inciso II do § 3º do art. 535 do CPC., bem como defiro a liberação do valor declarado como incontroverso pelo INSS, no valor de R$ 72.399,01 (setenta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e um centavo) por meio de RPV.

No mais que seja intimado o INSS a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, informando a esse juízo o valor da nova RMI, bem como a diferença que aumentará na pensão da autora, POSTERIORMENTE, ordenado a perícia contábil para apuração dos demais valores devidos pelo INSS considerando os termos do comando ordenado em sentença e no acórdão."

Inconformado com a decisão, o INSS interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a autarquia sustenta que a decisão combatida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao deixar de conhecer exceção de pré-executividade que trata de alegado excesso de execução, matéria que, segundo o agravante, é de ordem pública e passível de ser conhecida
ex officio
a qualquer tempo.

Alega que a cobrança dos valores excede os limites fixados no título executivo judicial, sendo possível o controle por meio de exceção de pré-executividade sem sujeição à preclusão.

Argui que o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria admite a apresentação de exceção de pré-executividade para discussão de matérias que não demandem dilação probatória, como é o caso de verificação do valor devido em execução, especialmente quando se trata de verba pública.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão, com a admissão da exceção de pré-executividade e o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie o mérito da impugnação.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, por ausência dos requisitos legais, notadamente da probabilidade do direito e do perigo de dano, tendo em vista que a alegação de excesso de execução não constitui matéria de ordem pública e, portanto, é insuscetível de ser conhecida fora do prazo legal, estando sujeita à preclusão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que houve a preclusão do direito do INSS de impugnar os cálculos, já que não o fez dentro do prazo legal.

Ressalta que a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como substituto da impugnação, sobretudo quando se trata de matérias que exigem dilação probatória, como é o caso da alegação de excesso de execução, não se tratando, pois, de matéria de ordem pública. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se manifestar sobre o mérito recursal, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação nº 034/2016 do CNMP, por entender que se trata de matéria patrimonial e de direito disponível, sem relevância social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia à admissibilidade e ao mérito da exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS, cuja rejeição ensejou o presente agravo de instrumento.

A decisão agravada entendeu pela preclusão do direito da autarquia em impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente, deixando de acolher a exceção de pré-executividade e indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento da sentença.

A pretensão recursal reside, essencialmente, em rediscutir o
quantum debeatur
sob o argumento de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, inclusive mediante exceção de pré-executividade.

Inicialmente, cumpre reiterar que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual de caráter excepcional, criado pela doutrina e acolhido pela jurisprudência, destinado à arguição, em sede de cumprimento de sentença ou execução, de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo, independentemente de garantia do juízo, por não demandarem dilação probatória.
Trata-se, portanto, de um instrumento que exige, para sua admissibilidade e procedência, a demonstração imediata e inequívoca de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação exequenda.

O Superior Tribunal de Justiça, ao longo de sua consolidada jurisprudência, tem afirmado que tal mecanismo se justifica unicamente para o reconhecimento de matérias de ordem pública — como nulidade absoluta, ilegitimidade de parte, prescrição, decadência ou inexequibilidade do título — que estejam evidentes nos autos e possam ser decididas de plano, sem necessidade de produção de prova ou instrução complexa (AgInt no REsp 1.694.707/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 06/04/2018).

O primeiro argumento do INSS, no sentido de que a exceção de pré-executividade deve ser admitida porque veicula matéria de ordem pública, carece de respaldo jurídico diante do contexto fático dos autos.

O que se pretende discutir na referida peça é o suposto excesso de execução decorrente da alegada extrapolação dos limites fixados na sentença exequenda. Ocorre que tal matéria, embora possa eventualmente ser suscitada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, quando oportunamente apresentada, não se enquadra na noção estrita de matéria de ordem pública.

Como assevera o STJ, o excesso de execução, por envolver apuração de valores e, via de regra, demandar conferência contábil, não é matéria cognoscível de ofício, tampouco prescinde de dilação probatória — circunstância que impede o seu conhecimento em sede de exceção de pré-executividade.

Por outro lado, sustenta o agravante que a preclusão não pode operar efeitos em desfavor da Fazenda Pública quando se trate de verba de natureza pública, em especial valores oriundos de condenações judiciais contra o erário, porquanto haveria necessidade de fiscalização contínua da legalidade e adequação desses pagamentos.

Pelo que se viu, a recorrente busca contornar os efeitos da preclusão manifesta com a afirmação de que o a matéria é de ordem pública e seria suscetível de arguição em exceção de pré-executividade a qualquer tempo; que o interesse público é indisponível e que por isso os efeitos da revelia não seriam aplicáveis; que a legislação veda o enriquecimento indevido etc.

A tese, todavia, também não merece guarida. Embora a Fazenda Pública goze de prerrogativas processuais específicas, como prazos em dobro e intimação pessoal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado qualquer pretensão de atribuir-lhe imunidade quanto aos efeitos da preclusão, especialmente no tocante ao cumprimento de sentença.

À luz do procedimento do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, a não apresentação de impugnação dentro do generoso prazo que a legislação confere, implica a expedição do precatório ou do RPV a depender do quantum da prestação perseguida, o que se conclui a partir do art.
535
,
§ 3º
,
I
e
II
do
CPC
.

Embora a condição de Fazenda Pública dê ensejo a peculiaridades procedimentais em razão do interesse público que lhe é inerente, o curso naturalmente progressivo do processo não tem como parâmetro exclusivo a conveniência fazendária.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a autarquia foi devidamente intimada para impugnar os cálculos apresentados pela exequente, mas quedou-se inerte dentro do prazo legal. A inércia do INSS resultou na homologação dos cálculos, de modo que a alegação de excesso, além de não configurar matéria de ordem pública, foi arguida tardiamente.

A tentativa de reabrir discussão sobre valores que já foram certificados como incontroversos e homologados judicialmente mediante exceção de pré-executividade configura indevida reiteração de defesa preclusa, em clara tentativa de burlar a marcha processual e impedir a efetividade da jurisdição.

Conceber que a tese de que excesso de execução é de ordem pública e que poderia ter sido apresentada a qualquer tempo por meio de exceção de pré-executividade a fim de possibilitar a impugnação tardia dos cálculos do exequente, neste caso, equivaleria a constituir em favor do ente público uma espécie de imunidade à preclusão passível de invocação ao sabor da sua conveniência ou para contornar as consequências da sua própria negligência.

Ademais, não se ignora o argumento segundo o qual a decisão agravada teria ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, é preciso pontuar que tais princípios, conquanto estruturantes do devido processo legal, não autorizam a parte a deduzir defesas fora dos marcos legais processualmente estabelecidos.

O contraditório não é um salvo-conduto para a atuação desidiosa, tampouco pode ser invocado para invalidar os efeitos da preclusão decorrente da inércia processual. No ponto, também é firme o entendimento do STJ de que o contraditório e a ampla defesa não podem ser invocados como escudo para justificar o descumprimento dos prazos legais.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uniforme no sentido de que a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada intempestivamente, sobretudo quando a matéria deduzida exige apreciação probatória, como no caso dos autos. Trata-se de medida que, se admitida, implicaria em desvirtuamento da finalidade da exceção, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais já praticados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE, APÓS A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, o Instituto Nacional da Seguridade Social não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no generoso prazo de 30 (trinta) dias que a lei confere, não apresentou recurso contra a decisão que indeferiu o pleito de prorrogação desse prazo e não apresentou recurso contra a decisão que homologou os cálculos do exequente. Mesmo assim, a autarquia apresentou impugnação manifestamente intempestiva para discutir os valores que seriam devidos em razão de suposto excesso, defendendo a admissão por tratar-se de matéria de ordem pública que poderia ser suscitada a qualquer tempo em sede de exceção de pré-executividade, invocando, para isto, o interesse público existente.

2. A relevância do interesse público não serve como escudo protetor contra as consequências da atuação deficiente e nem como espécie de imunidade à preclusão, de forma a viabilizar que o ente público busque remediar sua atuação deficitária ou a ignorar as regras procedimentais vigentes por simples conveniência.

3. A exceção de pré-executividade enquanto forma não convencional de defesa do executado não pode ser utilizada como ferramenta de burla procedimental nem de mitigação da preclusão que resultou da inércia da parte, que não apresentou, no prazo correto, impugnação versando sobre o suposto excesso de execução
(art. 535, IV do CPC).

4. Recurso não provido.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80298743920248050000, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Data de Julgamento: 28/05/2024, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA
.

1- A parte executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o seu débito; findo tal prazo e ausente o pagamento, inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente sua impugnação, começando este último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do CPC/15.

2- Os atos processuais das partes devem ser praticados na oportunidade própria; superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.

3-
Desrespeitado o prazo mencionado e, comprovada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença que deu ensejo a decisão recorrida, o reconhecimento da preclusão temporal é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000211912175001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILDIADE
.

- Não podem ser conhecidas as questões alcançadas pela preclusão, por terem sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente.
(TJ-MG - AI: 10000180980393002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020)

Ressalte-se, por fim, que o pedido do INSS para reanálise dos valores executados carece de razoabilidade, porquanto não indica, de forma clara e objetiva, os elementos do título que teriam sido ultrapassados, nem demonstra, com base nos autos, que os valores homologados incluiriam rubricas indevidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2025